Tribunal: TJSP
Processo: 1019103-96.2019.8.26.0361
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Auxílio-acidente - Profissão: operador de fresadora e BobCat - PAIR (perda auditiva induzida por ruído) - Perícia: Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal configurado - Laudo conclusivo - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Sentença de procedência - RECURSO DA AUTARQUIA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Auxílio-acidente - Profissão: operador de fresadora e BobCat - PAIR (perda auditiva induzida por ruído) - Perícia: Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal configurado - Laudo conclusivo - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Sentença de procedência - RECURSO DA AUTARQUIA objetivando a inversão do julgado por compreender não preenchidos os requisitos para concessão do benefício - Subsidiariamente, modificação da DIB a contar da data da juntada do laudo, assim como a incidência do Tema 905 do STJ e EC 113/21 para fins de correção do débito - Prequestionamento - RECURSO DO ADVOGADO DO AUTOR postulando a condenação em honorários de sucumbência, no percentual de 15% sobre o valor das parcelas até a sentença - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: Data da entrada do requerimento administrativo (DER), em 16.08.2019 (fls. 13 e 286 – NB 36/191.257.667-5).
CORREÇÃO MONETÁRIA: Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no tema 810 do STF - JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado julgamento do Tema 810 (v. ainda Lei no 12.703/2012 que modificou o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei no 8.177/91) - EC 113/21, EM SEU ARTIGO 3o: Atualização do cálculo do débito (correção monetária e juros), mediante aplicação da taxa SELIC, uma única vez, com efeitos a partir de sua publicação (DOU 09.12.2021).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC, observado o decidido no Tema 1105 do STJ, afetado em 13.09.2021 e julgado em 08.03.2023 (DJe 27.03.2023) - Incidência da Súmula 111 do STJ.
SENTENÇA PROFERIDA CONTRA AUTARQUIA FEDERAL: Condenação ilíquida - Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição - Artigo 496, inciso I, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC - Remessa necessária, recurso do advogado e da autarquia PARCIALMENTE PROVIDOS - Tutela recursal concedida de ofício.